Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708846-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PEREIRA LIMA DECISÃO A determinação de ID Num. 14890457 - Pág. 1 não foi adequadamente cumprida. Assim, intime-se o DETRAN/DF a informar especificamente se a providência solicitada ao DETRAN/GO e referida no Despacho - DETRAN/DG/DIRCONV/RENACH de 06/01/2020, ID Num. 13944014 - Pág. 8, foi ou não cumprida, ou seja, se houve o retorno do prontuário do autor ao estado de origem (Goiás). Só então com tal resposta, diga o recorrente sobre a manutenção do seu interesse na do julgamento do recurso inominado. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator